Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO. AUSÊNCIA DE JUNTADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Ajuizada a ação de cobrança de valor decorrente de empréstimo, cuja própria contratação da quantia é contestada pelo réu, compete ao credor anexar aos autos o contrato de empréstimo ou produzir prova cabal da existência do repasse dos valores ao devedor e, não o fazendo, o pedido deve ser julgado improcedente.
2. Rejeitou-se as preliminares, conheceu-se parcialmente e, nessa extensão, deu-se provimento ao apelo.